Tribunal: TJSP
Processo: 1011863-63.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo nacional – Manutenção não programada da aeronave – O cancelamento do voo nacional acarretou transtornos a passageira com atraso de mais de vinte horas para chegar ao destino final - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo nacional – Manutenção não programada da aeronave – O cancelamento do voo nacional acarretou transtornos a passageira com atraso de mais de vinte horas para chegar ao destino final - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Autora adquiriu passagem aérea de Fortaleza/Guarulhos, sendo o voo cancelado por alegada manutenção não programada da aeronave – Falha na prestação de serviço – Fortuito interno - Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo - Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora - Danos morais que se caracterizam in re ipsa – Precedentes do STJ - Dano moral evidenciado na hipótese – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida - Recurso negado .*